Tribunal: CARF
Processo: 13898.000174/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000174/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CELIO ROMAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS.
RENDIMENTOS
DA
ESPOSA. TRATAMENTO FISCAL.
A exigência fiscal deve ser cancelada no caso em que restou comprovado que o
rendimento de aluguel de bem comum foi integralmente tributado pelo cônjuge

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente aos
anos-calendário de 2005 e 2006, foram lavradas as Notificações de Lançamentos de fls.
78 a 85, ambas emitidas em 08/06/2009, através das quais foram exigidas as
importâncias de R$ 10.296,10 (AC 2006) e de R$ 9.688,35 (AC 2005), valores estes
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física suplementar, à Multa de Ofício e aos juros
de mora.
2. Foi promovida, através do lançamento, inclusão de rendimentos de aluguéis pagos
pela pessoa jurídica ELETRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, CNPJ
02.328.280/0001-97, nos dois anos-calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000174/2009-11
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000174/2009-11

3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento, insurge-se
contra o mesmo, conforme impugnação protocolizada em 03/07/2009, fls. 01/02 e
39/40, alegando, em síntese, que os valores lançados através das Notificações de
Lançamento tratam-se de rendimentos de aluguéis declarados pela sua cônjuge, Sueli de
Fátima Brajão Romão, CPF 246.247.878-70, em suas declarações de ajuste anual de
2006 e 2007, anos-calendário de 2005 e 2006, conforme cópias das DIRPF de sua
esposa, que anexa, fls. 09/10 e 50/51
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. RENDIMENTOS DA ESPOSA.
TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste, detectados em
procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito de
apuração do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O acórdão recorrido julgou a impugnação improcedente sob a seguinte
fundamentação:
Quanto aos rendimentos pagos pela pessoa jurídica ELETRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A, CNPJ 02.328.280/0001-97, nos dois anos-calendário, alega o
impugnante que tais rendimentos não foram omitidos, mas sim declarados por sua
esposa por se tratar de rendimentos de aluguel, conforme faculta a legislação vigente,
apresentando como prova cópias de contrato de aluguel e das DIRPF de sua esposa.
Da análise dos documentos apresentados, bem como das pesquisas no Sistema
Eletrônico da Receita Federal do Brasil, destaquem-se os seguintes aspectos:
a) do contrato de locação de imóvel no 460002469, anexado como fls.52 a 54 pelo
impugnante, constata-se que o mesmo cuida da locação do imóvel localizado à Rua
Aurora Lopes Pereira, números 156 e 158, que faz esquina com Alameda Tibirigá,
n.° 886, Vila Ipanema, na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, contudo, referido
imóvel não consta da relação de bens das Declarações de Ajuste Anual do contribuinte
em epígrafe (fls. 62 a 73);
b) que não consta reconhecimento de firma das assinaturas consignadas no contrato de
locação de imóvel no 460002469, anexado como fls.52 a 54, bem como não consta
registro do referido contrato;
c) da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) de fl. 86, referente ao
ano-calendário de 2006, e da DIRF de fl. 87, referente ao ano-calendário de 2005,
constata-se que os rendimentos pagos pela ELETRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A, CNPJ 02.328.280/0001-97, ao contribuinte, referem-se a “Rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício – código da receita no 0588”, sendo que, caso
tratasse de aluguéis, o código da receita seria o “3208”;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000174/2009-11

Por todos os aspectos acima levantados, não é possível acatar os argumentos do
impugnante de que os rendimentos acrescidos à base de cálculo do contribuinte são de
aluguéis e que, por esta razão, poderiam ser declarados pela esposa.
Acrescente-se que, para que rendimentos de aluguéis sejam tributados na declaração do
outro cônjuge, que não aquele que consta do contrato de aluguel e consigna respectivo
imóvel na DIRPF, necessário comprovar que o imóvel alugado é bem comum (mediante
comprovação do regime de bens adotado no casamento assim como comprovação da
data de aquisição do imóvel, através da escritura do imóvel), aspecto também
negligenciado pelo impugnante.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte comprovou o casamento em regime
de comunhão de bens pactuado em 04/05/1978 (fls. 126) e a aquisição da propriedade do imóvel
em 1995 (fls. 101/103). Além disso, juntou contrato de locação e anexos (fls. 105/117);
Observo que consta dos autos a comprovação de que a esposa ofereceu à
tributação os rendimentos lançados nos autos (fls. 76/77).
Da análise do conjunto probatório, restou comprovado que se trata de um bem
comum e que os respectivos rendimentos de aluguel foram oferecidos à tributação pela cônjuge.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital